Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701311-08.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARCELOS, OLIVEIRA, CUNHA E HOYOS ADVOGADOS, JANAINA BARCELOS DA SILVA, VERONICA CHAVES VIEIRA DA CUNHA, VERÔNICA TAYNARA OLIVEIRA FAQUINELI, JANAINA BARCELOS GARBI, BETÂNIA HOYOS FIGUEIREDO VIEIRA AGRAVADO: RENATA VIANA DOS SANTOS MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: JACINTO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barcelos, Oliveira, Cunha e Hoyos Advogados, Betânia Hoyos Figueiredo Vieira, Janaina Barcelos Garbi, Verônica Taynara Oliveira Faquineli e Verônica Chaves Vieira da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e manteve a competência daquele Juízo para processar e julgar ação indenizatória proposta por Renata Viana dos Santos Marques. A decisão agravada fundamentou-se no domicílio da parte autora, na natureza indenizatória da demanda, na possibilidade de ajuizamento no foro do vulnerável, conforme art. 46 do Código de Processo Civil e art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor e na pluralidade de réus. Barcelos, Oliveira, Cunha e Hoyos Advogados, Betânia Hoyos Figueiredo Vieira, Janaina Barcelos Garbi, Verônica Taynara Oliveira Faquineli e Verônica Chaves Vieira da Cunha sustentam que a decisão merece reforma porque não observou cláusula expressa de eleição de foro constante do contrato de honorários advocatícios, que elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir controvérsias. Argumentam que a competência territorial é relativa e pode ser modificada por convenção das partes, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil e da Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal. Alegam inexistência de abusividade na cláusula, pois o foro eleito guarda pertinência com o local da contratação e da prestação dos serviços. Defendem que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indevida em contratos de honorários advocatícios, regidos pelo Código Civil e pelo Estatuto da Advocacia. Invocam precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da cláusula de eleição de foro. Requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do processo na Terceira Vara Cível de Ceilândia e determinar a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária de Brasília. Pedem a reforma da decisão agravada para acolher a preliminar de incompetência territorial. Preparo recolhido (id 80224138). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em definir a competência territorial para processar e julgar a ação indenizatória decorrente de prestação de serviços advocatícios diante da existência de foro de eleição. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos que a ação foi proposta por Renata Viana dos Santos Marques com o objetivo de obter reparação por danos materiais e morais fundada em imputação de ato ilícito profissional. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão saneadora, delimitou as questões controvertidas, rejeitou as preliminares e determinou a especificação das provas. Manteve a competência da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia com base no domicílio de Renata Viana dos Santos Marques, na possibilidade de ajuizamento no foro da parte vulnerável e na existência de pluralidade de réus. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau ao determinar a manutenção do foro, considerou o domicílio da parte autora, a natureza indenizatória da demanda, a possibilidade de ajuizamento no foro da parte vulnerável, conforme art. 101, inc. I, da Lei no 8.078/1990 e a pluralidade de réus, que autoriza a escolha do foro mais conveniente. Destacou a inexistência de prejuízo diante da tramitação eletrônica do processo e da proximidade entre as circunscrições, o que garante acesso à justiça e eficiência processual. A demanda não se limita à relação contratual firmada entre Renata Viana dos Santos Marques e parte dos demandados, existe discussão acerca de relação com pessoa jurídica que não integra o contrato de honorários advocatícios, o que afasta a possibilidade de aplicação automática e irrestrita da cláusula de eleição de foro a toda a controvérsia. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro produz efeito somente quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O Juiz poderá reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinar a remessa ao foro estabelecido por lei quando verificar a abusividade antes da citação (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil ). O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. A justificativa apresentada ao Projeto de Lei no 1.803/2023 na Câmara dos Deputados, que originou à Lei no 14.879/2024, registrou que o exercício do direito constitucional de propor ação deve apoiar-se na territorialidade sob pena de intervenção do magistrado para coibir abusos ou desvirtuamentos.[1] As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[2] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A competência é fixada pelos critérios material, funcional, territorial e valor da causa. Os critérios de fixação de competência devem ser analisados para identificar o órgão jurisdicional que detém a jurisdição para o caso concreto.[3] O processo judicial eletrônico promoveu mudanças significativas na prestação jurisdicional. Noventa e sete inteiros e dois décimos por cento (97,2%) dos novos processos ingressaram na Justiça em formato eletrônico em 2021. Foram vinte e sete (27) milhões de casos novos ingressados pelo sistema virtual.[4] A tramitação virtual dos processos pôs fim às barreiras geográficas, que funcionavam como uma espécie de estabilizador natural das demandas entre os foros próximos das partes. Havia barreiras físicas para litigar em comarcas distantes, especialmente por elevar os custos da demanda. O processo judicial eletrônico permite que advogados de outros estados patrocinem os interesses de partes localizadas em cidades distantes para demandar em uma determinada comarca ou circunscrição judiciária contra réus sem vínculo com o local. Renata Viana dos Santos Marques optou pelo foro de seu domicílio para propor a ação, escolha prevista na legislação e vinculada às partes, o que não caracteriza aleatoriedade. O Juízo de Primeiro Grau considerou a opção adequada e entendeu que não causa prejuízo às partes nem compromete a análise da controvérsia. A fundamentação apresentada na decisão agravada indica que para o momento processual, encontra-se acertada, mesmo porque a definição da extensão subjetiva dos efeitos da convenção processual, sobretudo diante da imputação de responsabilidade civil e eventual solidariedade, demanda exame mais aprofundado, de forma que é impossível restringir, de plano, a competência territorial com base em pacto firmado apenas entre alguns dos litigantes. A discussão acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica dos autos não pode ser resolvida de forma antecipada ou abstrata. A definição sobre a existência ou não de relação de consumo e eventual caracterização de vulnerabilidade técnica de Renata Viana dos Santos Marques, encontra-se ligada com a análise do conjunto fático-probatório e com a própria apreciação do mérito da demanda, especialmente no que diz respeito à natureza da prestação do serviço advocatício e ao alegado erro profissional. A questão deve ser enfrentada oportunamente, após o devido contraditório e instrução probatória, visto que não vislumbro pressuposto para afastar, em sede agravo de instrumento, a competência territorial fixada pelo Juízo de Primeiro Grau. Concluo que os argumentos de Barcelos, Oliveira, Cunha e Hoyos Advogados, Betânia Hoyos Figueiredo Vieira, Janaina Barcelos Garbi, Verônica Taynara Oliveira Faquineli e Verônica Chaves Vieira da Cunha não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Renata Viana dos Santos Marques para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Câmara dos Deputados. Justificativa ao Projeto de Lei n. 1.803/2023. Altera o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura da ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp;filename=Tramitacao-PL%20Acesso em: 6.6.2024. [2] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [3] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 306-307. [4] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sumário Executivo Justiça em número 2022. D i s p o n í v e l e m : https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/sumario-executivo-jn-v3-2022-2022-09-15.pdf. Acesso em: 28.10.2022.